Tribunal: TJDFT
Processo: 0752200-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752200-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN GUIMARAES BRITO AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIAN GUIMARÃES BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pelo ora agravante, em desfavor da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava determinar a requerida que matriculasse o autor nas matérias que faltam para a conclusão do curso de direito, diante do acordo feito e pagamento demonstrados. Esclarece, inicialmente, o agravante que intentou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e antecipação dos efeitos da tutela para que a Agravada realizasse a matrícula do Agravante nas duas matérias que faltam para a conclusão do seu curso em direito, com fundamento na negociação e pagamento efetivados. Afirma que mesmo após a negociação que garantia a matrícula do agravante e o pagamento para a empresa Cobrafix, foi indeferida a matrícula pela ausência de baixa do pagamento. Salienta que o mérito de tempo de conclusão do curso é irrelevante para a solução da lide e concessão da medida de urgência, versando esta primordialmente pelo direito líquido e certo do agravante em realizar sua matrícula nas matérias faltantes, em razão de acordo formalizado e pagamento efetivado. Sustenta que mesmo não tendo tempo hábil no corrente semestre para concluir o curso, é elementar que se reconheça o direito à matrícula para o próximo semestre, sob pena de não conseguir concluir o curso por mais um semestre letivo. Requer, in limine, a antecipação da tutela recursal para que a agravada efetue a matrícula do agravante nas duas matérias que faltam para a conclusão do seu curso, diante do acordo realizado e pagamentos efetuados. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, eis que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Desde logo, importa consignar que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Pretende o agravante lhe seja deferida a antecipação da tutela recursal com o fito de determinar à agravada que efetue, de imediato, a sua matrícula nas matérias faltantes para a conclusão do curso de Direito, com fundamento em sustentado acordo realizado com a instituição de ensino para quitação do débito e, ainda, em pagamento já efetivado. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por CRISTIAN GUIMARAES BRITO em desfavor da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para “determinar que a Ré matricule o Autor nas matérias que faltam opara a conclusão do curso de direito, diante do acordo e pagamento demostrados nos autos” O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em exigir a sua matrícula na instituição requerida. É certo que o histórico escolar de ID 174580428 demonstra que o autor necessita cumprir duas disciplinas para a conclusão do curso de direito (“Atividade Extensionista: Teoria Geral do Direito” e “Direito Civil III - Teoria Geral dos Contratos e Responsabilidade Civil”). Apesar do autor afirmar está adimplente com o pagamento, o documento denominado “situação financeira do aluno” (doc. de id. 174580429) evidencia a existência de débitos em aberto. Não existe direito subjetivo do autor em exigir uma matrícula no semestre, sem que haja a demonstração do adimplemento das prestações do semestre anterior ou a existência de um acordo para o pagamento parcelado (art. 5o da Lei 9.870/99). Outrossim, já estamos no mês de novembro de 2023 e não há qualquer utilidade em deferir o ingresso do autor nas aulas, porquanto não frequentou a carga horária necessária para a aprovação. Uma decisão judicial não pode impor o afastamento da observância do cumprimento da carga horária e impor, tão somente, a submissão da feitura das provas. Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. A despeito do esforço argumentativo da defesa, tenho que decidiu acertadamente o magistrado de 1a instância, ante a escassez de provas de todo o alegado pelo agravante, somada a total ausência de urgência no pleito liminar. Impõe-se registrar que a justificativa dada pelo ora agravante, quando da emenda, para o ajuizamento da demanda nesse momento, pautou-se na possibilidade de lograr êxito nas provas ainda não aplicadas, nas duas matérias faltantes, mesmo sem as aulas, o que, no seu entender, autorizaria a finalização do curso de Direito (ID 177497995 1a instância). No entanto, olvidou-se o agravante da necessária carga horária a ser cumprida, motivo suficiente para obstar a matrícula do recorrente, ainda nesse semestre, como bem observado na decisão vergastada. Vale lembrar que, neste momento, não pode o agravante alterar o pleito liminar, pretendendo garantir sua matrícula, desde já, para o próximo semestre e, ainda, trazendo, para tanto, novo documento de comprovação do acordo, não submetido ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ademais, ainda que se permitisse a análise do novo pedido liminar, forçoso reconhecer a total ausência de urgência que justifique o deferimento da tutela recursal, tendo em vista que o ano letivo sequer se encerrou e o novo semestre, provavelmente, não terá início antes do mês de fevereiro de 2024. Ressalto, ainda, que não obstante o documento de ID 54230737, intitulado “Protocolo Acordo”, frise-se uma vez mais, apresentado tão somente em sede recursal pelo agravante, evidencie a negociação existente entre as partes para o pagamento parcelado dos débitos em aberto do recorrente, não é suficiente para demonstrar que a instituição de ensino requerida concordou em deferir a matrícula do recorrente, antes da quitação total da dívida. Assim, nesse exame de cognição não exauriente, próprio das liminares, ausente, também, a probabilidade do direito, vez que as alegações do autor/agravante não estão acompanhadas de provas suficientes, não se revelando razoável o deferimento imediato da liminar com fundamento, tão somente, nas suas declarações, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da instituição educacional, ocasião em que o d. magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Acrescente-se, ainda, a não comprovação da negativa efetiva da requerida de matrícula do agravante, vez que o documento colacionado pelo autor (ID 177498004 - 1a instância), na verdade, traz no campo da resposta: “Deferido. Mas para efetuar a renovação o discente tem que entrar em contato com financeiro (61)97403-1244, pois se encontra com débito com a instituição.” Ora, não houve indeferimento propriamente dito, mas sim o condicionamento da matrícula ao prévio contato com o financeiro da instituição de ensino, não se podendo concluir, desde logo, que a sua matrícula será, de fato, negada. Do acima expendido, conclui-se não ser, por ora, viável o deferimento da medida liminar pleiteada, ante a ausência de demonstração dos requisitos indispensáveis. III – Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator